Tribunal: STF
Processo: HC 189876
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 
    A defesa requer sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração, com efeito modificativo, e seja declarada a nulidade da r. decisão monocrática que indeferiu o presente habeas corpus (peça 06), e determine o encaminhamento do presente feito ao Relator prevento [em decorrência do HC 171.209/MS], o insigne Ministro MARCO AURÉLIO. 
    É o relatório. Decido. 
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 
    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Com efeito, inexiste qualquer irregularidade referente à distribuição deste Habeas Corpus, realizada, aliás, em conformidade com o RISTF (Doc. 5). 
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente